Tribunal: TJDFT
Processo: 0745065-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 208840485, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, no 0720127-85.2024.8.07.0007, proposta por L.L.M e H.M.A.L. (agravados/autores), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha os autores L.L.M e H.M.A.L. no plano de saúde contratado pela falecida mãe M.L.M., pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, devendo eles assumirem o pagamento integral do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 65406519), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que a Agravante não está obrigada (seja por lei ou por contrato) restabelecer/manter o contrato fora da política do contrato firmado entre as partes. Alega que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o restabelecimento/manutenção e todos os procedimentos pleiteados, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a restabelecer/manter e custeá-los nos termos deferidos na decisão que ora se combate, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. Argumenta que a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte Agravada, ou, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja reduzida ou excluída a multa fixada. Preparo (ID 65406528). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha os autores L.L.M e H.M.A.L. no plano de saúde contratado pela falecida mãe M.L.M., pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, devendo eles assumirem o pagamento integral do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.